Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO NO ART. 303, § 1o E ART. 306, AMBOS DA LEI no 9.503/97. FIANÇA. REDUÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Não recolhida a fiança arbitrada em R$1.000,00 (um mil reais), já decorridos mais de 30 (trinta) dias de prisão e sendo o paciente assistido pela Defensoria Pública, presume-se que o valor seja excessivo.

Sua redução para R$300,00 (trezentos reais), dadas as circunstâncias do caso, atende ao princípio da razoabilidade e é suficiente para vinculá-lo ao processo, mantidas as demais condições fixadas.

A fiança tem de implicar algum ônus financeiro para o afiançado, caso contrário não atenderia às finalidades de assegurar o comparecimento aos atos processuais, de inibir a prática de novos ilícitos penais e de garantir indenização à vítima em caso de condenação.

Ordem concedida em parte, reduzida a fiança.